Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna - Plantão Judicial do Segundo Grau Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0716248-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEDER BALTAZAR LADISLAU IMPETRANTE: OLGA LETICIA ANDRADE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Olga Letícia Andrade de Oliveira em favor de Weder Baltazar Ladislau contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos previstos no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (vias de fato); art. 5o, inc. III, da Lei n. 11.340/2006 (violência doméstica e familiar); e arts. 129, § 13 (lesão corporal no âmbito da violência doméstica), 140, caput (injúria), e 147, caput (ameaça), do Código Penal. O processo foi autuado sob o n. 0706540-24.2023.8.07.0009 e distribuído ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Informa que o paciente passou pela audiência de custódia, ocasião em que o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia concedeu-lhe a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), impôs-lhe outras medidas cautelares e medidas protetivas em favor da vítima. Argumenta que a fiança deve ser afastada pois o paciente é muito pobre, visto que exerce a profissão de vendedor ambulante autônomo. Sustenta que ele já está preso há dois (2) dias e que jamais o estaria se tivesse condições de pagar a fiança. Destaca que não houve dano material que justifique o arbitramento de fiança e que outras medidas cautelares podem conferir a segurança necessária ao fiel andamento do processo. Acrescenta que o fato de não ter pagado a fiança ainda comprova que ele não possui condições financeiras para realizar o pagamento, o que atrai a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inc. I, do Código de Processo Penal. Menciona critérios doutrinários para a fixação do valor da fiança e o princípio da presunção da inocência e afirma que os fundamentos da prisão preventiva não estão presentes. Registra que o paciente é réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho digno e está preso apenas pois não tem condições financeiras de arcar com a fiança. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que haja a dispensa da fiança e a soltura imediata do paciente. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 1o a 5 de maio de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. O paciente foi preso em flagrante em um contexto de violência doméstica e familiar presenciado por testemunhas. A vítima narrou ter sofrido ameaças, inclusive de morte, ao longo de cerca de dezessete (17) anos de relacionamento com o paciente. Destacou que, apesar de já ter tentado, sempre encontrou dificuldades de encerrar o relacionamento em virtude de comportamentos agressivos dele, que se recusava a aceitar o término. Há, inclusive, alegação de ameaça de morte contra o filho da vítima, não apenas contra ela. As alegadas condições favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade de fixação da fiança. Verifico que, à vista de um exame preliminar, a decisão proferida em audiência realizada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia apreciou de forma adequada os fatos e elementos de convicção colhidos até então, e concluiu sobre o cabimento e a pertinência da fixação de fiança, consideradas as condições de fortuna e circunstâncias indicativas de periculosidade do autuado, conforme narrativa da vítima. A impetrante não apresenta nenhuma comprovação acerca da alegada hipossuficiência do paciente, o que afasta a possibilidade de aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inc. I, e art. 350 do Código de Processo Penal. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça entende pela presunção de hipossuficiência do paciente nos casos em que representado pela Defensoria Pública e quando permanece preso por um lapso temporal considerável após a fixação da fiança em virtude da falta de pagamento.[1] Entretanto, não é o caso dos autos. O paciente é representado por advogada particular e está há dois (2) dias preso conforme relatado pela impetrante. A hipossuficiência não foi comprovada, o que obsta o afastamento ou redução do valor fixado. Não há constrangimento ilegal ou malferimento ao princípio constitucional da presunção de inocência, em face da manutenção da fiança estipulada, quando presentes os pressupostos legais. Registro que, para o deferimento da medida liminar, em sede de plantão judicial, é necessário que as alegações estejam demonstradas prontamente, uma vez que não se possibilita o exercício do contraditório. Não é a situação apresentada nos presentes autos. A reunião desses elementos demonstra a necessidade de manutenção da fiança estipulada. Ante o exposto, indefiro o requerimento a fiança estipulada. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 1o de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista [1] STJ, AgRg no HC n. 583.258/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 03/11/2020.